Tribunal: TJDFT
Processo: 0704694-07.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO – REMARCAÇÃO - AUSÊNCIA DE RESPOSTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES – MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ, AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).
3. In casu, narra o autor que contratou os serviços de locação de veículo, o qual deveria ser retirado no aeroporto Santos Dumont, em 25/12/2020, pelo valor de R$ 660,00, mas que seu contrato foi suspenso em decorrência da pandemia do COVID-19. Afirma que reagendou sua viagem, mas que, em virtude da não remarcação do serviço de locação, foi obrigado a locar outro veículo para chegar ao seu destino e posteriormente retornar ao aeroporto Santos Dumont, pelo qual pagou R$ 900,00. Requer a condenação do réu na devolução de R$ 660,00, no pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 900,00, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré na devolução de R$ 660,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. A demora na remarcação de serviço de locação de veículo ou o não reembolso da quantia paga caracteriza falha na prestação dos serviços, o que obriga o fornecedor de serviços a reparar os danos causados ao consumidor (art. 14, CDC).
5. No caso, inobstante a falha na prestação dos serviços consistente na ausência de resposta quanto à remarcação do serviço de locação de veículo solicitado para fevereiro de 2021 (ID 29584310/ 29584312), verifica-se que não houve maiores desdobramentos capazes de macular a honra do consumidor.
6. Conforme narrado pelo próprio autor, ele conseguiu locar outro veículo e chegou ao seu destino como planejado. Apesar de ter relatado que pagou valor superior ao primeiramente contratado, não trouxe aos autos provas de suas alegações e nem indícios que o desembolso do referido valor tenha comprometido o bom andamento de seu passeio.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. No caso, não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra da parte autora, muito menos que ela tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor do proveito econômico almejado (R$ 5.000,00), suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.